Tribunal: TJDFT
Processo: 0734186-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734186-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA GOES FERNANDES AGRAVADO: FRANCISCA SANTOS QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela de urgência, interposto por ANDREA GOES FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 166673391), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de FRANCISCA SANTOS QUEIROZ, indeferiu o pedido de penhora sobre os salários/vencimentos recebidos mensalmente pela parte agravada diretamente na respectiva folha de pagamento da devedora. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo que a jurisprudência pátria tem flexibilizado a questão da impenhorabilidade dos rendimentos (salários/vencimentos) da parte devedora, principalmente na hipótese de situação econômico-financeira favorável da parte executada e quando frustradas as outras medidas executivas implementadas no caso até então. Afirma que o feito executivo já se arrasta há tempos, e, a despeito dos esforços empreendidos no afã de ver seu crédito solvido, até o presente momento, todas as tentativas neste desiderato foram inexitosas. Aduz que foram realizadas as pesquisas disponíveis ao juízo para se obter ativos capazes de solver tal débito (v.g. Bacenjud, Renajud, E-RIDF, Infojud), e os bens lá encontrados já possuem restrições ou impedimentos que obstam de sofrerem constrição, não restando outra alternativa senão a mitigação requestada. Como todos os outros meios de constrição disponíveis do juízo já foram exauridos, postula o deferimento da ordem de penhora sobre percentual do salário/vencimento/subsídio/pensão da parte executada/agravada, destacando que tal pleito encontra guarida no mais moderno entendimento jurisprudencial acerca da matéria. Colaciona ementas de julgados com vistas a embasar sua pretensão. Tece, ainda, argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a agravante requer “(...) a penhora de parte do salário da agravada, no percentual de 30% (trinta por cento), inclusive determinando que seja oficiado ao órgão pagador Fundação Educacional do Distrito Federal (Secretária de Estado de Educação), para que realize o desconto do percentual de 30% (trinta por cento) do salário da agravada em folha de pagamento, até a quitação de seu débito, cujo valor atualizado perfaz o montante de R$ 85.123, 68 (oitenta e cinco mil cento e vinte e três reais e sessenta e oito centavos). No mérito, postula pela confirmação da medida de urgência pretendida. Preparo no ID 50268556. Por meio da decisão de ID 50549997 deferi parcialmente a antecipação da tutela recursal em ordem a determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais brutos da parte agravada, até quitação do débito, cuja constrição ocorrerá diretamente em folha de pagamento. É o breve relatório do necessário. DECIDO. Ao compulsar os autos de referência (0704251-69.2019.8.07.0006), verifica-se que no ID 171187790, o i. juiz de origem já proferiu decisão em vista de, em cumprimento da determinação desta Relatoria, dar efetividade à penhora, o que fez, nos seguintes moldes: “Após, oficie-se ao empregador, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF, MATRÍCULA No 0035239X, para que promova o desconto mensal de 10% (dez por cento) dos rendimento mensais brutos da devedora, excluídas apenas as verbas compulsórias, com o depósito da referida quantia à disposição deste Juízo, em conta judicial a ser indicada pelo credor. O desconto deverá perdurar até a quitação integral do débito, atualizado nos termos da ID 170946485, devendo incidir sobre toda a remuneração, como décimo terceiro e férias”. Por outro lado, intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada manteve-se inerte (ID 51684249), enquanto a agravante demonstrou conformação com resultado da decisão liminar. Desse modo, tem-se como atendida a pretensão recursal, de sorte que já não se justifica prosseguir no julgamento nesta Instância, cujo resultado, ao que tudo está a indicar, não trará novidade aos autos e importaria inútil prorrogação da conclusão da lide, com odiosa e inócua perpetuação do processo. Do ponto de vista eminente processual, as circunstâncias acima, notadamente a determinação de penhora pretendida já efetivada na origem, no percentual admitido na decisão liminar, sem oposição de qualquer das partes, seja da agravante, que não demonstra interesse em majoração, seja da agravada que, regularmente intimada, sequer compareceu aos autos, operou-se verdadeiro exaurimento em relação do tema em debate. A propósito, veja ementa de julgado do Tribunal a trilhar semelhante compreensão: AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA E AO ACESSO AO DUPLO GRAU. NÃO VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LIMITAÇÃO À COGNIÇÃO DO RECURSO PRINCIPAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. Infere-se das razões recursais que o agravante transborda os limites de sua irresignação pelo não conhecimento do agravo de instrumento, requerendo seja discutido o objeto daquele recurso (aplicação da taxa SELIC), o que somente se mostra possível se o agravo interno for provido e o recurso principal retomar o seu curso principal, em que pende de exame ainda o agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo buscado (ID 8985969). 2. Infere-se dos autos principais que a sentença extinguiu o feito, em face do cumprimento da obrigação, o que denota juízo exauriente naqueles autos quanto ao tema abordado no agravo de instrumento. Destarte, por consectário lógico, uma vez ausente outras questões prejudiciais que ensejariam a permanência da discussão na via recursal, a medida a ser adotada por este relator não poderia ser outra, se não considerar prejudicado o agravo de instrumento. 3. Ademais, a parte ora agravante interpôs recurso de apelação, conforme se infere dos autos principais, em pugnando pela nulidade da sentença em virtude da necessidade de enfrentamento de questões relativas a excesso de execução em outros recursos que tramitam neste tribunal. 4.Nessa perspectiva, é de se ver que o não conhecimento do agravo de instrumento não retirou o acesso do agravante ao duplo grau de jurisdição, restando garantido o meio recursal para revisão do tema perante este tribunal. 5. Agravo interno conhecido em parte e desprovido.(Acórdão 1206974, 07074805520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, dispensam-se maiores delongas para se concluir no sentido da manifesta perda do interesse recursal. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse recursal, nos termos da fundamentação. Por fim, atente-se a agravante para o disposto no §4o do art. 1.021 do CPC. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator